Tribunal: STF
Processo: RE 104283
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. PARCELAS DO ITR
INDEVIDAMENTE RETIDAS. SE A RETENÇÃO, LEGALMENTE AUTORIZADA, FOI,
DEPOIS, DECLARADA INCONSTITUCIONAL, A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE
A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI 6.899/81. PRECEDENTES DO PELNO E
DAS TURMAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.